Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752098-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo advogado da parte demandada, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em virtude de decisão transitada em julgado (ID 31321764), que julgou improcedentes os pedidos em ação rescisória (ID 28130703) e condenou o demandante, DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 305.000,00 – ID 22100782) Requer, o nobre advogado exequente, o pagamento do valor de R$28.801,96, a título de honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (ID 38932673). O DISTRITO FEDERAL, no ID 41047702, alega que a quantia devida é de R$ 28.388,23 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), ao que pugnou pela homologação deste valor. Instado a se manifestar, o demandante concorda com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, e também requer a homologação (ID 41185582). Isso posto, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo demandado, no ID 41047702. EXPEÇA-SE, em favor da parte demandante, o competente Precatório, observando-se os cálculos ora homologados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator